Tribunal: STF
Processo: RE 1223843
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno da parte ora embargante. 
    No recurso, a parte recorrente afirma que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 605.709 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18.2.2019). 
    É o relatório. Decido. 
    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido. “ 
    Por fim, o único precedente paradigma invocado foi proferido pelo mesmo órgão prolator do acórdão embargado. Não tendo havido alteração em mais da metade dos membros (atuaram em ambos os Ministros MARCO AURÉLIO, ROSA WEBER e ROBERTO BARROSO), os embargos de divergência são incabíveis, na forma do § 3º do art. 1043 do Código de Processo Civil de 2015:
    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. 
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente